Tribunal: TJPA
Processo: 0802551-03.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7705 - Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802551-03.2021.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS EM ELEVADOR CAUSADOS POR OSCILAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de regresso ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de ressarcimento pelos danos causados a elevador de condomínio segurado, em decorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica, acrescido de juros desde a citação, correção monetária desde o desembolso e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a decadência do direito da seguradora sub-rogada; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária de energia pelos danos causados ao equipamento; (iii) reconhecer a legitimidade da seguradora para propor a ação regressiva com base na sub-rogação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, sendo inaplicável a alegação de decadência. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 27 do CDC, conforme entendimento pacificado no STJ.

4.

Concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5.

A autora apresentou laudo técnico e documentação suficiente para indicar que os danos ao elevador decorreram de oscilação elétrica. Diante disso, corretamente foi operada a inversão do ônus da prova, impondo-se à concessionária o dever de demonstrar a regularidade do serviço.

6.

A concessionária, por sua vez, não apresentou provas técnicas capazes de afastar a falha na prestação do serviço ou romper o nexo causal, limitando-se a alegações genéricas e sem respaldo fático.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que, na ação regressiva, a seguradora sub-rogada ostenta os mesmos direitos do consumidor lesado, podendo buscar o ressarcimento no mesmo prazo e sob os mesmos fundamentos legais aplicáveis ao segurado originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora que indeniza o segurado por danos causados por terceiro se sub-roga, nos termos do art. 786 do CC, nos direitos do segurado, podendo propor ação regressiva contra o causador do dano.

2.

Aplica-se à ação regressiva da seguradora o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, quando a relação originária entre o segurado e o causador do dano for de consumo.

3.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, competindo-lhe demonstrar a regularidade do fornecimento para afastar a responsabilidade.

4.

A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 27; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1651936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2017, DJe 13.10.2017; STF, Súmula 188.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0802551-03.2021.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos da ação de regresso ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, em face da sentença de Id. , que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais desde a citação e correção monetária desde o desembolso, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e CONDENO a ré Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de ressarcimento, acrescido de juros legais a contar da citação e correção monetária desde o desembolso pela autora.

Custas e honorários pela parte ré, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação havida, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito.”

Inconformada, a Equatorial Pará interpôs recurso de apelação (Id. 24307548) reiterando os argumentos de inexistência de nexo causal, validade de laudos unilaterais, ausência de falha na prestação do serviço, ocorrência de força maior, bem como a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva no caso concreto, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao recurso de apelação de Id. 24307550.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta virtual.

BELÉM, data do sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

1. Da preliminar de decadência

A preliminar de decadência suscitada pela parte apelante deve ser rejeitada. A pretensão regressiva da seguradora está amparada na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, segundo o qual, paga a indenização ao segurado, sub-roga-se a seguradora nos direitos do mesmo contra o causador do dano.

No caso concreto, trata-se de responsabilidade civil decorrente de suposta falha na prestação de serviço público, cuja contagem do prazo prescricional deve observar o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos. Tal entendimento encontra respaldo pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7.
Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017).

Assim, correta a sentença ao afastar a preliminar de decadência.

2. DO MÉRITO

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da concessionária de energia pelos danos ocasionados a elevador do Condomínio Sky Ville, segurado da autora, em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica no dia 30/04/2018.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das concessionárias de serviço público pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço. Nesse regime, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor do serviço.

No caso dos autos, a parte autora apresentou laudo técnico (ID 23695388), fotos e demais documentos (ID 23695389 a ID 23695396), os quais demonstram que os danos no elevador foram causados por oscilação de energia. Diante disso, o juízo de origem, com acerto, inverteu o ônus da prova, atribuindo à ré o dever de demonstrar a regularidade do fornecimento de energia na data e local do evento.

Contudo, conforme certidão de ID 103200451, a ré não se desincumbiu de apresentar os relatórios de qualidade da energia elétrica ou qualquer prova técnica hábil a afastar o nexo causal. Limitou-se a alegações genéricas sobre eventual culpa exclusiva de terceiros ou defeitos internos nos equipamentos, o que não se sustenta diante do conjunto probatório.

Não se pode exigir do consumidor ou da seguradora prova impossível, como o acesso aos sistemas de medição da rede elétrica, sendo dever da concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que não ocorreu.

3. Da sub-rogação da seguradora

É pacífico o entendimento de que, uma vez paga a indenização ao segurado, a seguradora se sub-roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF). Assim, cabia à seguradora autora pleitear judicialmente o ressarcimento do valor desembolsado, como corretamente reconhecido na sentença.

Enunciado da Súmula 188 – STF
:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
.
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios recursais, que fixo em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorando os já arbitrados em primeiro grau para o total de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025